Tribunal: TJDFT
Processo: 0727680-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em demanda autuada sob o no 0712408-92.2019.8.07.0018, proposto por BENEDITO RODRIGUES DE SOUSA em desfavor do agravante, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Em suas razões recursais, afirma que o agravado não faz jus ao benefício da gratuidade de transporte público, uma vez que a enfermidade declarada não está contemplada no rol previsto em lei. Defende que o mencionado rol é exaustivo. Colaciona precedente e busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento colegiado. No mérito, pleiteia a anulação do comando judicial atacado. Parte isenta do recolhimento das custas. Por intermédio do despacho de id 13297512, determinou-se a juntada dos documentos obrigatórios previstos no artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil. Em razão do transcurso in albis do prazo para manifestação (id 13982272), o recurso não foi conhecido (id 13984244). No id 14393039, foram opostos embargos de declaração, rejeitados por força da decisão de id 14404690. Irresignada, a parte interpôs agravo interno (id 14775500). É o relatório. DECIDO. Diante da faculdade atribuída ao relator do recurso pelo artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil – CPC, exerço juízo de retratação e, em consequência, admito o processamento do agravo de instrumento a despeito da ausência de juntada dos documentos obrigatórios previstos no artigo 1.017, I, do CPC, atento a que a iniciativa instrutória do juiz seja proficiente e não se faça incompleta em prejuízo do interesse da parte, não obstante a clara recalcitrância e pouca boa vontade da própria parte em fazê-lo, tudo a bem do seu próprio interesse. Avançando sobre o pedido liminar do agravo de instrumento, o recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do Código de Processo Civil – NCPC. Dispõe o artigo 1019, I, do NCPC que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para o primeiro caso, deve ser verificada a presença de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, NCPC. Os atos administrativos, enquanto declarações estatais no exercício de prerrogativas públicas, dispõem de determinados atributos não extensíveis aos atos particulares. Dentre eles, encontra-se presente a presunção de legitimidade, segundo a qual presume-se a idoneidade do ato administrativo até que desconstituído por prova a ser produzida pelo interessado. Acerca do tema, destaca Celso Antônio Bandeira de Mello que “presunção de legitimidade é a qualidade, que reveste tais atos, de se presumirem verdadeiros e conformes ao Direito, até prova em contrário. Isto é: milita em favor deles uma presunção juris tantum de legitimidade (...)” (Curso de Direito Administrativo. 28. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 419). Na hipótese sob exame, o ato administrativo que indeferiu o pedido fundou-se na ausência de previsão legal do quadro médico atual. Portanto, ainda que existam precedentes que autorizem a interpretação ampliativa do rol de doenças que justifiquem a concessão do transporte público gratuito, é imprescindível verificar, por meio da instrução probatória, qual o nível da limitação física narrada. Enquanto não realizada a prova pericial, deve prevalecer a avaliação do quadro realizada pelo ente público e a sua descaracterização como deficiência física. Colacionam-se precedentes consentâneos ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. PASSE LIVRE. PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. HIPÓTESES DA LEI No 566/1993. NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. De acordo com o artigo 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", requisitos os quais não restaram demonstrados pela parte agravante. 2. Nos termos do art. 1o da Lei no 566/1993, "é assegurada a gratuidade no uso dos transportes coletivos do DF aos portadores, em grau acentuado de deficiência físicas, mentais e sensoriais, com renda de até 3 (três) salários mínimos." 3. Não sendo verossímil a alegação sustentada pelo agravante, quanto ao direito de usufruir do benefício de gratuidade no uso dos transportes coletivos do Distrito Federal, não há como se conceder a medida antecipatória que lhe permitiria gozar provisoriamente do benefício. 4. No caso, a demanda necessita de maior dilação probatória, inexistindo, neste momento inicial do processo, probabilidade do direito invocado. 5. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida. (Acórdão 1191675, 07033762020198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 15/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PASSE LIVRE. RENOVAÇÃO. DEFICIÊNCIA FÍSICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. Escorreito o indeferimento do pedido de tutela de urgência formulado com o intuito de determinar ao Distrito Federal a imediata disponibilização do cartão "passe livre" ao Agravante para utilização gratuita do transporte público coletivo do DF, tendo em vista que, por ora, os elementos colacionados aos autos não lograram demonstrar o enquadramento da deficiência do Autor nos requisitos legais para a obtenção do benefício, fazendo-se necessária a devida instrução probatória para aferição da condição de saúde do Autor/Agravante, com observância ao contraditório e à ampla defesa. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1058522, 07038964820178070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2017, publicado no DJE: 23/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento colegiado. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se o agravado, facultando-lhe manifestação no prazo legal. Brasília, 10 de março de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator